Tribunal: TCU
Processo: 007.270/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COLÉGIO MILITAR DE MANAUS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Recebimento indevido de verbas pecuniárias de salário sem trabalhar (lecionar como professora), no período de 1o de agosto de 2008 a 31 de março de 2011, período em que estava afastada para conclusão de tese de doutorado na cidade de Mallorca - Espanha, e ter deixado de se apresentar no local de trabalho após o término do curso. (no da TCE no sistema: 2456/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10147/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Colégio Militar de Manaus, em desfavor da Sra. Aparecida de Lys Soares da Silva, em razão de a responsável não ter lecionado, quando do seu retorno ao Brasil, pelo menos durante o período equivalente ao do seu afastamento remunerado para realização de doutorado no exterior, que ocorreu no período de 1o de agosto de 2008 a 31 de março de 2011, tendo deixado de apresentar-se no local de trabalho após o término do curso; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 39 a 41) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 42); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/03/2011, data correspondente à última remuneração paga à responsável antes da interrupção dos pagamentos (art. 4°, inciso V); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 23/7/2015 (peça 12, p. 1), data da instauração do Processo Administrativo Disciplinar - PAD 64466. Processo 040077/2015-5 1, por meio da Portaria 281-DCIPAS/SPC, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição principal; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 12 da instrução, peça 39, p. 2/3), e atentando que o intervalo havido entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar - PAD 64466. Processo 040077/2015-5 1, em 23/7/2015 (peça 12, p. 1), e a Nota de Informação 34/DIPEC/DEPES/SEPESD/SG/MD/2019, de 2019 (peça 12, p. 1), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União em determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, tendo em vista a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.270/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aparecida de Lys Soares da Silva (XXX.599.272-XX). 1.2. Órgão: Colégio Militar de Manaus/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.